Tribunal: TJDFT
Processo: 0009633-97.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. VULNERABILIDADE DO MENOR.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Incabível o pleito absolutório quando as provas, sobretudo o depoimento da vítima, que narrou os fatos e reconheceu os menores como autores do ato infracional, corroborado em Juízo pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão em flagrante, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade a adolescentes que praticam ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, com anterior aplicação de medidas mais brandas, que não surtiram o efeito necessário, além de condições pessoais que reclamam imposição de medida mais eficiente para lhes garantir adequado processo de ressocialização.
V - Recurso recebido no efeito devolutivo e no mérito, desprovido.